Tribunal: TJMT
Processo: 1015939-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015939-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 052.503.431-55 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO PRESENTE AGRAVO INTERNO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Leonardo Gomes de Siqueira em face da decisão monocrática que desproveu o recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência.

2.

Pretende a parte agravante/reclamante a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial aduzindo para tanto que a decisão monocrática encontra-se em confronto com a jurisprudência da Turma Recursal, postulando pela reforma da predita decisão e consequente julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial.

3.

Não a
ssiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

4.

A parte agravante/reclamante alega em sua petição inicial que em data de 04/março/2024 experimentou o bloqueio do valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) recebido via transferência pix e na sequência sua conta bancária foi bloqueada unilateralmente pela parte agravada/reclamada.

5.

Em razão de tais fatos postulou a presente demanda com o fim de se ver indenizado material e moralmente pela conduta que sustenta ser ilícita pela parte adversa.

6.

Atento ao acervo probatório dos autos constata-se que o citado valor pleiteado a título de reparação material restou devolvido à conta de origem, conforme se evola do documento que aportou aos autos no Id. no 232408216 (documento juntado pelo agravante/reclamante) e no Id. no 232408236 (documento juntado pela agravada/reclamada), sendo referidos elementos de prova suficientes a afastar a alegada ocorrência do dano material que teria decorrido de ato da instituição reclamada.

7.

Já no que tange ao bloqueio da conta bancária que a parte autora afirma ter experimentado em data de 04/março/2024 embora de fato tenha ocorrido, restou documentado nos autos que o bloqueio foi, na mesma data, desfeito, tanto que a documentação dos autos (Id. no 232408237, Id. no 232408238) aponta que a parte autora realizou movimentação bancária na mesma data.

8.

Ademais, acerca do encerramento da conta a notificação prévia (Id. no 232408239) se aperfeiçoou na forma do que determina a norma regulamentar incidente (Resolução no 4.753/2019 do BACEN), eis que o documento encaminhado à parte agravante/reclamante lhe cientifica do desinteresse na continuidade da relação contratual, concedendo-lhe o prazo de 20 (vinte) dias para a retirada do saldo existente na conta bancária objeto da relação contratual então vigente entre as partes.

9.

Não se afigura possível a imposição da contratação ou da manutenção de um contrato, eis que a vontade do agente em contratar se traduz em um dos elementos do contrato, de modo que a nenhuma das partes integrantes de um contrato se pode exigir a manutenção, desde que observada a forma adequada para a extinção do contrato.

10.

E exatamente essa foi a hipótese verificada nos autos, porquanto não mais possuindo interesse no prosseguimento da relação contratual a parte agravada/reclamada promoveu a devida e necessária notificação prévia à parte agravante/reclamante a fim de cientificá-la no citado desinteresse na continuidade da relação jurídica e bem assim para que adotasse providências no sentido de retirar saldo eventualmente existente na conta bancária.

11.

Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para resultado conforme aquele prolatado no ato sentencial, inexistindo qualquer reforma a ser imposta quer ao ato sentencial, quer à decisão monocrática do recurso inominado que lhe negou provimento.

12.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

13.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que deu provimento ao recurso inominado e julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

14.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

15.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

16.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025